Tribunal: STF
Processo: ADI 882
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. LEI COMPLEMENTAR N. 20, DE 14.10.92, DO ESTADO DE MATO GROSSO. ORGANIZAÇÃO E ESTATUTO DA POLICÍA JUDICIÁRIA CIVIL. RELEVÂNCIA DO PEDIDO E RISCO DE DANO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA EXPRESSÃO "AUTONOMIA FUNCIONAL", QUE COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, A "AUTONOMIA FINANCEIRA", CONTIDA NOS ARTS. 3º E 4º; E SUSPENSÃO DO N. 12 DO PAR. 2º DO ART. 10, DOS INCISOS II E III E PAR. 3º DO ART. 104, DO ART. 114 E DOS INCISOS II E III DO ART. 127, QUE TRATAM DA AUTONOMIA FUNCIONAL, DA PRISÃO ESPECIAL, DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA FORMA ESPECIAL DE INTIMAÇÃO E DO DEPOIMENTO JUDICIAL E DA APOSENTADORIA, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 20, DE 14.10.92, DO ESTADO DE MATO GROSSO. LIMINAR DEFERIDA.